Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA VÁLIDA.

1. Segundo o art. 12, I, c, da Lei n. 9656/98, é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

2. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, inclusive reafirmada em julgados recentes, é firme no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário (AgInt no REsp n. 2.001.297/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

3. É válida, em regra, a cláusula de coparticipação para tratamento de saúde. Precedentes.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.